Tribunal: STF
Processo: Rcl 86018
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Processo 187529/RS (2022/0105653-6), por afirmado descumprimento do Tema 793 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    O reclamante alega o seguinte:



    Trata-se de demanda originalmente ajuizada em face da União, do Estado do Rio Grande do Sul e do Município do Rio Grande/RS, em que a parte autora postula a realização de procedimento cirúrgico padronizado no SUS (implante de estimulador cerebral profundo DBS/ECP), classificado como de média/alta complexidade e com financiamento MAC, cujo dever de custeio é de responsabilidade exclusiva da União.



    O feito foi ajuizado na Justiça Estadual e, incluída a União no polo passivo da ação, os autos foram remetidos à Justiça Federal, tendo, então, sido suscitado o Conflito de Competência (187529/RS). 



    O v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do Conflito de Competência nº 207272/RS, sob o fundamento de aplicação dos Enunciados 150 e 254 da Súmula do STJ, reconheceu a inexistência de interesse jurídico da União, nos moldes do artigo 109, I, da Constituição Federal, de modo que definiu ser o Juízo Estadual o competente para processamento e julgamento do feito relativo a políticas de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 



    Diante dessa decisão, o ora Reclamante interpôs Recurso Extraordinário alegando que o acórdão recorrido contrariou o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento final do Tema nº 793 da Repercussão Geral. O recurso extraordinário pediu seu provimento para fixar a competência da Justiça Federal com a inclusão da União no polo passivo da demanda. O Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Extraordinário.



    A presente Reclamação Constitucional, portanto, insurge-se contra o acórdão proferido pela colenda Primeira Seção do STJ no bojo do Conflito de Competência nº 187529/RS, que, negando provimento ao Agravo Interno do Estado, declarou a ilegitimidade passiva da União e, em última instância, manteve a competência da Justiça Estadual em demanda de saúde envolvendo procedimento de média/alta complexidade (implante de estimulador cerebral profundo-DBS/ECP).



    [...]



    [...] tratando o presente caso de pedido para realização de procedimento cirúrgico, no Recurso extraordinário e posterior agravo interno, o Estado alegou a necessidade de aplicação do Tema 793/STF, fundamento este refutado pelo STJ e que requer a necessidade de análise dessa excelsa Suprema Corte, uma vez que restou violado o referido precedente, na forma como foi aplicado ou que deixou de ser aplicado.



    [...]



    Com a devida vênia, o afastamento da União do processo pelo acórdão reclamado tão somente em virtude da responsabilidade solidária dos entes federativos pela implementação do direito à saúde ofende o precedente vinculante firmado pelo STF no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, pois, conquanto a responsabilidade dos entes seja solidária, o julgador deve observar a distribuição de competências delimitadas pelo SUS, a fim de direcionar o cumprimento da demanda conforme tais regras de repartição de competência. Tanto é assim que o IAC 14/STJ foi cancelado após o julgamento definitivo do Tema 1.234/STF. E, ainda, o Tema 1.234/STF afastou a sua aplicação para os casos como o presente, em que se discute a realização de procedimento cirúrgico, cabendo, assim, a aplicação do Tema 793/STF.



    [...]



    Cogitar que o reconhecimento da Justiça Federal sobre a ilegitimidade da União ao caso e consequente incompetência da Justiça Federal deve prevalecer em relação à tese veiculada pelo Reclamante é flagrantemente incorrer em esvaziamento do conteúdo decisório do Tema 793/STF. Em outras palavras, a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal não foi garantida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois restou dissonante em relação ao Tema 793 do Ementário da Repercussão Geral, contrariando as disposições sobre competência contidas no artigo 109, I, da Constituição Federal, na leitura hodierna dada pela Corte Constitucional, assim como as regras de responsabilidade pelas demandas de saúde.



    [...]



    A decisão desse egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral deixou claro que a inclusão do ente federativo responsável pelo financiamento do fármaco ou procedimento cirúrgico deverá ser feita pelo próprio órgão judicial. A União necessariamente comporá o polo passivo, não havendo que se falar, portanto, em litisconsórcio facultativo, e sim em litisconsórcio necessário.



    [...]



    Por todo o exposto, ao determinar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda que trata de prestação de saúde (realização de procedimento cirúrgico) não abarcado no Tema 1.234/STF, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento da Excelsa Corte, firmado no julgamento do Tema 793.



     Portanto, a cassação do acórdão reclamado é medida que se impõe, a fim de determinar que outra decisão seja proferida com observância dos critérios estabelecidos no dispositivo do RE 855.178 (Tema 793), qual seja: que o Tribunal de origem direcione o cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de competências, bem como determine o ressarcimento, se for o caso, a quem suportou o ônus financeiro (doc. 1, pp. 1-13).



    Apresenta as razões para o deferimento do pedido liminar e ao final requer:



    d) por fim, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, como forma de garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, no bojo do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE), determinando-se que a competência do processo da origem (que deu origem ao Conflito de Competência) seja atribuída à Justiça Federal (doc. 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente em razão da ausência de aderência estrita do ato impugnado às decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    No caso, conforme relatado, o reclamante aponta que houve violação ao precedente vinculante fixado no Tema 793 RG, com a seguinte redação:



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (grifei).



    O acórdão reclamado está assim ementado:



PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INTERESSE JURÍDICO DE ENTIDADES FEDERAIS AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 150 E 254/STJ. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 3ª Vara de Santa Maria - SJ/RS em face do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Santa Maria /RS, em ação ordinária visando o fornecimento de medicamentos. Inicialmente, a ação foi proposta perante o Juízo Estadual, que declinou da competência para a Justiça Federal, ao argumento de que, tratando-se de medicamento não padronizado, era necessária a participação da União, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal (tema 793/STF). O Juízo Federal, por sua vez, ao afastar o interesse jurídico e excluir a União da relação processual, bem como entender que o Tema 793/STF somente seria aplicável no âmbito da fase de cumprimento de sentença, suscitou o presente conflito de competência. 2. Efetivamente, dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal, que cumpre aos juízes federais processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho". Assim, para que esteja caracterizada a competência da Justiça Federal é necessária a efetiva presença de alguma dessas pessoas na relação processual, figurando, necessariamente, na condição de autor, réu, assistente ou opoente. 3. Destarte, incide ao caso o contido nas Súmulas 150/STJ ("Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas") e 254/STJ ("A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual"). 4. Ademais, é pacifica a orientação desta Corte Superior no sentido de que em conflito de competência julgado pelo STJ, não se julga o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde ou modifica o polo ativo ou passivo da demanda, mas analisa a competência do juízo competente para processar e julgar a causa. 5. Além disso, a eventual aplicação da tese jurídica firmada no tema 793/STF em repercussão geral não pode ser aplicada diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de conflito de competência, mas sim pelas instâncias ordinárias, principalmente na eventual via recursal aberta contra a decisão que excluiu o ente federal da relação jurídica. 6. Nesse sentido, em hipóteses similares: AgInt no CC 179.144/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021; AgInt no CC 175.152/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/06/2021, DJe 02/08/2021; AgInt no CC 176.053/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021; AgInt no CC 175.360/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021.AgInt no CC 172.424/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020; (AgInt no CC 167.955/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 27/03/2020. 7. Agravo interno não provido (doc. 7, pp. 3- 4).



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho do voto:



    Ademais, é pacifica a orientação desta Corte Superior no sentido de que em conflito de competência julgado pelo STJ, não se julga o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde ou modifica o polo ativo ou passivo da demanda, mas analisa a competência do juízo competente para processar e julgar a causa.



    Além disso, a eventual aplicação da tese jurídica firmada no tema 793/STF em repercussão geral não pode ser aplicada diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de conflito de competência, mas sim pelas instâncias ordinárias, principalmente na eventual via recursal aberta contra a decisão que excluiu o ente federal da relação jurídica.



    Sobre o tema, a orientação pacífica desta Corte Superior: 



    PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. REGISTRO NA ANVISA. INCORPORAÇÃO NO RENAME/SUS. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da Vara de Família, Infância, Juventude, Idoso, Órfãos e Sucessões da Comarca de Xanxerê TJSC e o Juízo da 2ª Vara Federal de Chapecó SJ/SC em ação ajuizada contra o Estado de Santa Catarina, objetivando o fornecimento de medicamentos, em razão de não possuir recursos financeiros para tanto. Nesta Corte, conheceu-se do conflito para declarar competente o Juízo de Direito da Vara de Família, Infância, Juventude, Idoso, Órfãos da Comarca de Xanxerê, o suscitante. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, no julgamento do RE n. 657.718/MG (Tema n. 500/STF, de Repercussão Geral), a Corte Suprema estabeleceu a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, fixando a seguinte tese: 1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei n. 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em desfavor da União. III - Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal consignou que o Tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente?. IV - Os embargos declaratórios opostos nos referidos autos, cujo julgamento não alterou o entendimento outrora firmado (RE n. 855.178 ED, relator(a): Luiz Fux, relator(a) p/ acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23/5/2019, Processo Eletrônico Repercussão Geral Mérito DJe-090 DIVULG 15-4-2020 PUBLIC 16-4-2020). V - Na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS. Ao revés, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente. No particular, mencione-se que, ainda que tenha sido apresentada, no voto de lavra do Ministro Edson Fachin relator para o acórdão, proposta que poderia implicar o litisconsórcio passivo necessário com a presença da União, tal premissa não integrou a conclusão do julgamento, consolidando-se apenas como obter dictum.



    VI - É exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS, mas que já sejam registrados na Anvisa, que se vem firmando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se nota dos seguintes precedentes: (CC n. 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020 e AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020.) VII - A situação dos autos é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Rename/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal. VIII - O interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo federal, a quem compete decidir sobre a matéria, nos termos da Súmula n. 150/STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." IX - Agravo interno improvido. (AgInt no CC 179.144/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)



    [...]



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno. É o voto (doc. 7, pp. 5- 10).



    Reporto-me também à ementa do agravo que negou seguimento ao recurso extraordinário:



AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. TEMA N. 793 DO STF NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema n. 793 do STF, que trata da responsabilidade solidária dos entes da federação nas demandas prestacionais na área de saúde. 1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual a Justiça Federal seria competente para processar e julgar o feito. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A competência para processar e julgar demanda em que se pleiteia o fornecimento de tratamento médico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-RG/SE, firmou o entendimento de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão por meio da qual foi fixada a competência da Justiça Estadual. 3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema n. 793 do STF, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno não provido (em consulta ao site do STJ).



    Dessa forma, verifico que a decisão reclamada está em consonância com o Tema 793 RG do Supremo Tribunal Federal. Isso porque a autoridade reclamada não se negou a direcionar a determinação do custeio do procedimento médico ao ente federativo afirmadamente responsável, mas apenas reconheceu a solidariedade entre eles. 



    No caso, observo que constou na ementa do acórdão do RE 855.175 ED/SE, redigido pelo Ministro Edson Fachin, o qual originou o Tema 793 de RG:



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (grifei).



    Com efeito, a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. 



    Na mesma linha, cito, ainda: Rcl 81.506/PB, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7/8/2025; Rcl 71.009/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/9/2024; e Rcl 82.108/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/7/2025.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator